Tribunal: TJES
Processo: 0009120-65.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009120-65.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SUZANO S/A e GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a condenação da Suzano ao pagamento de reajustes contratuais e multa contratual e rejeitando o pedido da Geoscava de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão acerca da análise de prova documental e testemunhal que supostamente comprovaria a quitação mútua e consensual do contrato entre as partes; (ii) examinar a alegação de omissão quanto ao reconhecimento dos danos emergentes e lucros cessantes em razão da rescisão contratual antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise da alegada quitação mútua foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela inexistência de prova robusta a respaldar a tese, considerando a ata da reunião de 21/08/2012 e o depoimento da testemunha insuficientes para comprovar a quitação alegada.

5. Em relação aos danos emergentes e lucros cessantes, o acórdão foi claro ao afirmar que a ausência de previsão contratual específica e a inexistência de prova concreta inviabilizam a condenação, sendo inviável a indenização com base em meras expectativas ou projeções hipotéticas.

6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos, sendo a pretensão dos embargantes, na realidade, um intento de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A existência de quitação mútua depende de prova inequívoca, não se prestando a ata de reunião ou depoimento testemunhal a demonstrá-la de forma incontroversa.

3. A condenação por danos emergentes e lucros cessantes exige prova robusta, não se admitindo indenização com base em meras expectativas ou projeções hipotéticas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, I, II e III; Código Civil, arts. 186, 402, 422, 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, T4, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, T4, j. 14/09/2021, DJe 04/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUZANO S/A
e
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
em face do acórdão, de ID 11384833, que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a condenação da Suzano ao pagamento de reajustes contratuais não pagos e multa contratual, bem como rejeitando o pedido da Geoscava de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

Em suas razões recursais de ID 12497709, a embargante Suzano alega omissão no acórdão quanto à análise da prova documental e testemunhal que supostamente comprovaria o encerramento consensual do contrato com quitação total. Aponta que a ata da reunião realizada em 21 de agosto de 2012 e o depoimento da testemunha ouvida nos autos corroborariam a tese de quitação, sendo que tais elementos não teriam sido considerados pelo julgado.

A embargante Geoscava (ID 11888988), por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de que a rescisão antecipada do contrato, por culpa da Suzano, inviabilizou a recomposição dos investimentos realizados e a percepção dos lucros cessantes, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 12613719 e 12769594, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SUZANO S/A
e
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
em face do acórdão, de ID 11384833, que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a condenação da Suzano ao pagamento de reajustes contratuais não pagos e multa contratual, bem como rejeitando o pedido da Geoscava de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

Em suas razões recursais de ID 12497709, a embargante Suzano alega omissão no acórdão quanto à análise da prova documental e testemunhal que supostamente comprovaria o encerramento consensual do contrato com quitação total. Aponta que a ata da reunião realizada em 21 de agosto de 2012 e o depoimento da testemunha ouvida nos autos corroborariam a tese de quitação, sendo que tais elementos não teriam sido considerados pelo julgado.

A embargante Geoscava (ID 11888988), por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de que a rescisão antecipada do contrato, por culpa da Suzano, inviabilizou a recomposição dos investimentos realizados e a percepção dos lucros cessantes, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 12613719 e 12769594, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REAJUSTES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A., contra sentença que, em Ação de Cobrança e Indenização por descumprimento contratual, condenou a Fibria ao pagamento de R$ 1.019.086,37 a título de reajustes contratuais, R$ 252.085,86 de multa contratual, além de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 15%. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. A Geoscava recorre buscando integralidade dos lucros cessantes e danos emergentes. A Suzano, por sua vez, recorre pleiteando a improcedência total da condenação, sob alegação de quitação mútua e ausência de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da requerida quanto aos reajustes e à multa contratual; (ii) verificar a comprovação de lucros cessantes e danos emergentes alegados pela autora; (iii) estabelecer a existência de quitação mútua em razão de extinção consensual do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual da requerida quanto aos reajustes contratuais é confirmado pela robustez das provas documentais e periciais, que evidenciam o descumprimento das cláusulas 4.4 e 4.4.1 relativas ao reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho, do preço do óleo diesel e do aniversário de 01/04/2012.

4. A cláusula 14.1 do contrato, que prevê multa em caso de inadimplemento, legitima a condenação ao pagamento de R$252.085,86, diante do descumprimento contratual comprovado.

5. Não há prova suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou danos emergentes. A efetiva comprovação desses danos, exigida pelos artigos 402 e 373, I, do CPC, não foi demonstrada, sendo incabível indenização com base em prejuízos presumidos ou hipotéticos.

6. A extinção consensual do contrato com quitação mútua, alegada pela requerida, não encontra respaldo probatório nos autos, visto que a ata de reunião apresentada não configura documento vinculante que demonstre a referida quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A sentença de primeiro grau observa o princípio do pacta sunt servanda, assegurando o equilíbrio contratual e delimitando de forma proporcional os riscos assumidos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência contratual, comprovada por laudo pericial e demais provas documentais, enseja o pagamento de reajustes e multa contratual previstos no pacto.

2. A condenação por lucros cessantes e danos emergentes depende de prova robusta quanto à efetiva ocorrência e extensão do prejuízo.

3. A extinção consensual de contrato com quitação recíproca exige prova inequívoca de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 402, 422, 944; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 85, §2º e §11; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, T4, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, T4, j. 14/09/2021, DJe 04/10/2021; STJ, REsp 1496018/MA, T3, j. 17/05/2016, DJe 06/06/2016.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Quanto aos embargos opostos pela
Suzano
, verifica-se que o acórdão embargado analisou expressamente a alegação de quitação consensual, tendo concluído pela inexistência de prova robusta a respaldar a tese sustentada. O voto consignou que a ata da reunião de 21 de agosto de 2012 e o depoimento da testemunha não configuram elementos aptos a demonstrar a quitação alegada, ressaltando que a obrigação de indenizar os danos emergentes e lucros cessantes depende de prova robusta e específica, o que não restou comprovado nos autos. Assim, não se vislumbra a omissão suscitada.

Em relação aos embargos opostos pela
Geoscava
, também não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao concluir que a ausência de previsão contratual para o ressarcimento dos equipamentos adquiridos impede o acolhimento da pretensão de indenização por danos emergentes, destacando que os investimentos configuram risco inerente ao negócio, assumido pela parte contratada. Quanto aos lucros cessantes, o acórdão assentou que não houve comprovação suficiente para autorizar a condenação a tal título, sendo inadmissível a indenização com base em meras expectativas ou projeções hipotéticas, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos presentes embargos. Eventual inconformismo com a decisão deve ser objeto dos recursos adequados, não sendo a via dos embargos de declaração o meio processual apropriado para reexaminar a matéria já decidida.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem os Embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse dos embargantes, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SUZANO S/A e GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar